Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. MODALIDADE DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS. NATUREZA INDIVIDUAL DAS CONTAS. SINDICATO. AUSENCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O PASEP é um programa de amparo aos servidores públicos em geral, proporcionando-lhes a formação de uma reserva financeira que pode ser utilizada em situações específicas, como aposentadoria, doença ou invalidez, abonos, reforçando a segurança econômica e social do servidor. Não é relativo aos interesses individuais ou coletivos de uma categoria, sendo um benefício que alcança todas as categorias de servidores públicos, diferentemente de um benefício que é concedido para uma ou mais categorias, ou uma diferença salarial, ou mesmo uma gratificação especial. O PASEP tem a mesma finalidade do PIS. Porém, trata-se de uma modalidade destinada aos servidores públicos, enquanto o PIS é utilizado para amparar os trabalhadores privados.
2. A natureza individual das contas (distribuição proporcional aos rendimentos, concessão de abono para os empregados que tenham trabalhado por um período determinado, possibilidade de saque conforme a idade, invalidez, reforma, aposentadoria, doenças) poderia demandar, em tese, a análise individual das contas, o que tornaria o processo proposto pelo sindicato, em nome de todos os filiados, uma fonte inesgotável de incidentes. Confirma-se sentença que refutou a legitimidade do sindicato.
3. Recurso desprovido.